Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PROVA ILÍCITA. PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP. DISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO CELULAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e restando comprovado que os prints das conversas do WhatsApp advieram do número de celular do acusado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente, haja vista que os depoimentos da vítima, nas fases inquisitorial e judicial, além de seguros e coerentes, são harmônicos e condizentes com o restante do conjunto probatório.
3. Mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o quantum da reprimenda foi fixado em 01 (um) ano, que o réu é primário e que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, conceder a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos fixados pelo Juízo da Execução.